Tribunal: TJDFT
Processo: 0043621-87.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PAGAMENTO PELO ADQUIRENTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECONHECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONTRATO ADITIVO. NULIDADE DE CLÁUSULA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE, NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. MORA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL. NÃO CUMULAÇÃO. DANOS MORAIS. MEROS ABORRECIMENTOS. AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL.
1. Incide a prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3.o, IV, CC), conforme tese construída pelo STJ no julgamento do REsp n.o 1551956/SP, sob o rito repetitivo.
2. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro. A exceptio non adimpleti contractus é uma maneira de assegurar o cumprimento recíproco das obrigações assumidas.
3. Havendo atraso na entrega de imóvel por culpa da construtora, é devida indenização ao comprador previamente estipulada pelas partes no contrato para cumprimento tardio da obrigação - cláusula penal compensatória. Não podendo ser acumulável com lucros cessantes, eis que ambas têm a mesma natureza indenizatória.
4. O termo final ao pagamento da multa convencionada deve ser a data da averbação do habite-se.
5. O dano moral não se confunde com os meros aborrecimentos decorrentes de prejuízo material (Enunciado 159 do CJF). Exemplificando, o STJ entende que “a mera quebra de um contrato ou o mero descumprimento contratual não gera dano moral” (STJ, AgRg 303.129).
6. Agravo Retido conhecido e não provido. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.